Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Embora a liquidação se desenvolva em rito de procedimento comum, não há caráter contencioso no procedimento, uma vez que a divergência entre as partes constitui característica própria desta fase, não cabendo arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, em razão da ausência de previsão legal (art. 85, §1o, CPC).
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.